Tribunal: TJSP
Processo: 2169709-04.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL.

Pretendida progressão de regime ou a concessão de prisão albergue domiciliar. Inviabilidade de conhecimento. Alegação de que o a paciente sofre constrangimento ilegal, pois já cumpriu os requisitos legais para progressão ao regime menos rigoroso, mas foi determinada a redistribuição do feito a outro Juízo, referindo que o paciente não pode aguardar em

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL.

Pretendida progressão de regime ou a concessão de prisão albergue domiciliar. Inviabilidade de conhecimento. Alegação de que o a paciente sofre constrangimento ilegal, pois já cumpriu os requisitos legais para progressão ao regime menos rigoroso, mas foi determinada a redistribuição do feito a outro Juízo, referindo que o paciente não pode aguardar em regime fechado a solução de quem tem competência para apreciação do benefício. Via inadequada. Existência de recurso próprio (art. 197 da LEP), não sendo o Habeas Corpus substitutivo dele. De qualquer forma, a situação já foi resolvida. Informações dando conta de que o paciente já se encontra no regime semiaberto, restando indeferido o pleito de prisão albergue domiciliar. Inexistente ilegalidade a exigir correção por este Tribunal.

Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761776
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2169709-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é paciente WILLIAM
CARRIÃO e Impetrante CARLOS EDUARDO NARCISO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2169709-04.2020.8.26.0000 -Voto no 19547
2
HABEAS CORPUS No 2169709-04.2020.8.26.0000.
Impetrante: Advogado Carlos Eduardo Narciso.
Paciente: WILLIAM CARRIÃO.
Origem: Departamento de Execução Criminal (Deecrim 2a RAJ).
Comarca: Araçatuba.
VOTO No 19.547.
PENAL.
“HABEAS
CORPUS”.
EXECUÇÃO PENAL.

Pretendida progressão de regime ou a
concessão de prisão albergue domiciliar.
Inviabilidade de conhecimento. Alegação
de que o a paciente sofre constrangimento
ilegal, pois já cumpriu os requisitos legais
para progressão ao regime menos rigoroso, mas foi determinada a
redistribuição do feito a outro Juízo,
referindo que o paciente não pode
aguardar em regime fechado a solução de
quem tem competência para apreciação
do benefício. Via inadequada. Existência
de recurso próprio (art. 197 da LEP), não
sendo o Habeas Corpus substitutivo dele.
De qualquer forma, a situação já foi
resolvida. Informações dando conta de que
o paciente já se encontra no regime
semiaberto, restando indeferido o pleito de
prisão albergue domiciliar. Inexistente
ilegalidade a exigir correção por este
Tribunal.
Ordem não conhecida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2169709-04.2020.8.26.0000 -Voto no 19547
3
VISTO.
Trata-se de ação de “HABEAS CORPUS”
(fls. 01/05), com pedido liminar, proposta pelo Advogado
Carlos Eduardo Narciso, em face da autoridade coatora,
Juiz de Direito do Departamento de Execução Criminal, em
benefício de WILLIAM CARRIÃO.

Consta que o paciente está preso,
cumprindo pena no regime fechado e, por já ter cumprido
os requisitos legais para progressão ao regime semiaberto
(com todos os pressupostos favoráveis), postulou a autoridade
coatora o deferimento do pleito, mas o Juiz determinou a
redistribuição do processo a outro Deecrim, o que gera
indevido
constrangimento
ilegal
ao
paciente,
argumentando que ele não pode aguardar em regime
fechado a solução de quem tem competência para
apreciação do benefício. Alega, ainda, que, na forma da
Recomendação 62, do Conselho Nacional de Justiça, o
paciente deve ser colocado em prisão albergue domiciliar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2169709-04.2020.8.26.0000 -Voto no 19547
4

Pretende, em favor dele, o deferimento do
benefício ou a concessão de prisão albergue domiciliar. No
mérito, aguarda confirmação da liminar eventualmente
deferida.
Pedido de liminar indeferido (fls. 3/36).
A
autoridade
coatora
prestou
as
informações (fls. 39/40).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo não conhecimento ou pela denegação da ordem (fls.
43/48).
É o relatório.
A
decisão
impugnada
surgiu
assim
motivada: “Vistos.
Considerando
que
o
sentenciado
encontra-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2169709-04.2020.8.26.0000 -Voto no 19547
5
cumprindo pena em Unidade Prisional cuja competência é de outro DEECRIM,
proceda-se à redistribuição dos autos digitais ao DEECRIM 7a RAJ

SANTOS, nos termos do artigo 530 das Normas de Serviços da Corregedoria
Geral da Justiça (código do Foro: 0158). Cumpra-se. Aracatuba, 14 de julho
de 2020” (fls. 157, dos autos principais).
A ordem não deve ser conhecida.
Segundo informações “no curso da execução da
pena o executado fora promovido ao regime semiaberto antecipadamente ao
preenchimento do requisito objetivo, sendo determinado o cumprimento do r.
decisum somente a partir de 12/05/2020. Em cumprimento da decisão
progressiva a autoridade penitenciária transferiu o executado para
estabelecimento penal adequado ao cumprimento da pena ao regime
semiaberto em 08/07/2020. Anoto que o executado somente cumpirá o fator
temporal para a promoção ao regime aberto em 18/06/2021, em se tratando
de crime equiparado ao hediondo. No tocante ao pedido de prisão domiciliar a
pretensão restou indeferida, porquanto, o sentenciado tem cerca de 30 (trinta)
anos de idade, não satisfez o lapso mínimo necessário à progressão de
regime e não há qualquer notícia no sentido de que sua condição de saúde
esteja comprometida ou que o ambiente carcerário esteja em piores condições
que o externo” (fls. 39/40).
Em consulta aos autos de execução, nota-
se que foi decidido o pleito de prisão albergue domiciliar
“Vistos. Trata-se de requerimento formulado em favor de William Carriao para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2169709-04.2020.8.26.0000 -Voto no 19547
6
concessão de ANTECIPAÇÃO DO REGIME ABERTO/PRISÃO DOMICILIAR
com fundamento na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça.
Alega, em síntese, que o executado já teria direito à progressão ao regime
semiaberto, portanto, encontrava-se indevidamente em regime fechado, assim
como, em virtude da disseminação do Coronavírus, que foi alçado ao patamar
de pandemia, deveria o apenado ser beneficiado com a prisão domiciliar
Ouvido, o Ministério Público manifestou-se pela progressão ao regime
semiaberto. Decido. Por primeiro, observo que o executado fora promovido ao
regjme semiaberto antecipadamente ao preenchimento do requisito objetivo,
sendo determinado o cumprimento do r. decisum somente a partir de
12/05/2020, conforme se infere de fls. 110/111. Em cumprimento da decisão
progressiva a autoridade penitenciária transferiu o executado para
estabelecimento penal adequado ao cumprimento da pena ao regime
semiaberto em 08/07/2020. Como se infere do cálculo de fls. 133/135 o
executado somente cumpirá o fator temporal para a promoção ao regime
aberto em 18/06/2021 em se tratando de crime equiparado ao hediondo. No
tocante à expansão das infecções pelo vírus COVID-19, inegável que a
sociedade está passando por um momento de aflição, inclusive os Governos
Federal e Estaduais têm adotado medidas restritivas de locomoção, trabalho e
orientado isolamento domiciliar dos cidadãos, justamente para impedir que a
doença se espalhe de forma desordenada e gere um colapso no sistema de
saúde e, consequentemente, muitos dos doentes não possam receber os
cuidados necessários e venham a falecer. Nesse cenário, temos a
Recomendação no 62, de 17/03/2020 do CNJ, e a Tutela Provisória Incidental
na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 347 Distrito
Federal, do Min. Marco Aurélio, datada de 17/03/2020, que recomendam aos
magistrados com competência sobre a execução penal algumas medidas com
vistas à redução dos riscos epidemiológicos, contudo, não se trata de
determinações que devem ser cumpridas sem a análise do caso concreto, ou
seja, que devam ser adotadas de forma coletiva e indiscriminada, até sob
pena de colocarmos também a segurança pública em risco. A recomendação,
a toda evidência, não equivale à ordem imediata de soltura ou concessão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2169709-04.2020.8.26.0000 -Voto no 19547
7
outro beneficio, mas à realização de análise, caso a caso, levando em
consideração toda a complexidade gerada pelo status libertatis no qual se
encontra a parte interessada e o problema de saúde pública enfrentado pela
sociedade. No caso dos autos, o sentenciado tem cerca de 30 (trinta) anos de
idade, não satisfez o lapso mínimo necessário à progressão de regime e não
há qualquer notícia no sentido de que sua condição de saúde esteja
comprometida ou que o ambiente carcerário esteja em piores condições que o
externo. Assim, indefiro o pedido de prisão domiciliar/regime aberto em favor
do executado William Carriao, MTR: 731666-4, RG: 46226853, RJI:
181783743-00, recolhido no(a) Centro de Progressão Penitenciária "Dr
Rubens Aleixo Sendin"
Mongaguá. Intime-se. Santos, 03 de agosto de
2020” (fls. 169/170).
De início, destaca-se a inadequação da via
eleita, pois o impetrante ajuizou a presente ação como
substituto recursal, já que as questões apresentadas
desafiam recurso próprio, porque de mérito. De qualquer
modo, a situação já foi resolvida. De acordo com as
informações, o paciente, ao contrário do alegado, se
encontra em cumprimento de pena em regime semiaberto,
tendo sido deferido o benefício antecipadamente, com
efeito a partir de 12 de maio de 2020 e, por não presentes
qualquer situação de vulnerabilidade do paciente, o pleito
pela prisão domiciliar foi indeferido, não se observando, o
existente, clara ilegalidade ou abuso a exigir correção por
esta via.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2169709-04.2020.8.26.0000 -Voto no 19547
8
Diante de todo exposto, pelo meu voto,
NÃO CONHEÇO da ordem.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR